Tribunal: TJES
Processo: 5002039-53.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002039-53.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: IMILIANE MONEQUE SCALDAFERRO GIURIZATTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE SAÚDE. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais considerando a rescisão do contrato de plano de saúde com a interrupção dos atendimentos médicos devidos aos beneficiários.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço do plano de saúde diante da rescisão unilateral de contrato empresarial após a cessão da carteira de beneficiários.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, rescindiu unilateralmente o plano de saúde dos autores, durante tratamento médico contínuo e sem notificação prévia. Conduta abusiva da empresa, conforme entendimento do STJ.

5. Configuração de falha na prestação de serviço das empresas. Responsabilidade solidária do São Bernardo Saúde.

6. Obrigação do plano de saúde de custear o prejuízo material decorrente do período em que o serviço foi interrompido.

7. Indenização por danos morais devida, pois a falha na prestação de serviço supera o mero aborrecimento cotidiano.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Falha na prestação de serviço do plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, rescindiu unilateralmente o contrato, independente de notificação prévia, interrompendo o tratamento médico contínuo usufruído pelos beneficiários, incorrendo em prática abusiva. Por conseguinte, devida a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019; STJ - AgInt no REsp: 1917843 DF 2021/0019942-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002039-53.2024.8.08.0030

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDOS: IMILIANE MONEQUE SCALDAFERRO GIURIZATTO e MAIS SAUDE S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

IMPEDIMENTO DRA. WALMEA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE SAÚDE. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais considerando a rescisão do contrato de plano de saúde com a interrupção dos atendimentos médicos devidos aos beneficiários.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço do plano de saúde diante da rescisão unilateral de contrato empresarial após a cessão da carteira de beneficiários.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, rescindiu unilateralmente o plano de saúde dos autores, durante tratamento médico contínuo e sem notificação prévia. Conduta abusiva da empresa, conforme entendimento do STJ.

5. Configuração de falha na prestação de serviço das empresas. Responsabilidade solidária do São Bernardo Saúde.

6. Obrigação do plano de saúde de custear o prejuízo material decorrente do período em que o serviço foi interrompido.

7. Indenização por danos morais devida, pois a falha na prestação de serviço supera o mero aborrecimento cotidiano.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Falha na prestação de serviço do plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, rescindiu unilateralmente o contrato, independente de notificação prévia, interrompendo o tratamento médico contínuo usufruído pelos beneficiários, incorrendo em prática abusiva. Por conseguinte, devida a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019; STJ - AgInt no REsp: 1917843 DF 2021/0019942-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz ser beneficiária de plano de saúde empresarial contratado junto à Casa de Saúde São Bernardo S/A (Grupo São Bernardo). Durante a vigência do contrato, os serviços foram suspensos de forma arbitrária. Discorre que, ao buscar esclarecimentos, a autora descobriu que seu plano havia sido cancelado pela Casa de Saúde São Bernardo em razão de uma cessão de direitos contratuais para a Mais Saúde S/A, realizada sem seu conhecimento ou consentimento, enquanto sua filha realiza acompanhamento médico com médico pediatra. Dessa forma, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais, bem como pelo reestabelecimento liminar do plano de saúde.

O juízo de sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, pelo que: DECRETO à revelia da segunda requerida MAIS SAUDE S.A; RATIFICO a Decisão liminar proferida em ID nº 38117114, a qual determinou que as requeridas promovam, de forma imediata, o restabelecimento do plano de saúde dos autores, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, limitado ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); CONDENO a parte ré ao pagamento do importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) à parte autora, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; CONDENO a parte ré ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Em sede de Recurso Inominado, o requerido suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o plano de saúde dos autores foi migrado para a operadora Mais Saúde S/A. Quanto ao mérito, discorre que eventual falha na prestação de saúde recai exclusivamente sobre a empresa Mais Saúde S/A, atual plano de saúde dos consumidores. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que o recorrente está incluído na cadeia de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Ao compulsar dos autos, verifico que o recorrente não cumpriu seu ônus probatório, disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstraram a inexistência de falha na prestação de serviço.

Observo que o plano de saúde empresarial da recorrida foi rescindido unilateralmente, independente de comunicação prévia direcionada aos beneficiários, enquanto sua filha, beneficiária dependente do plano de saúde da autora, encontrava-se em tratamento de saúde com médico pediatra, o que configura postura abusiva da empresa fornecedora de serviço, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes. 2. Contudo, a jurisprudência também reconhece que, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita da cobertura. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na espécie, conforme se verifica dos autos, há ao menos dois beneficiários do referido plano de saúde em pleno tratamento médico. 4. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917843 DF 2021/0019942-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021).

Importa destacar, ainda, que o São Bernardo, no momento da migração/transferência do plano de saúde dos autores para a operadora Mais Saúde, assumiu a responsabilidade de garantir a manutenção da cobertura assistencial à saúde devida aos consumidores, respondendo solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Nesse aspecto, em decorrência da rescisão unilateral, a consumidora teve os atendimentos do plano de saúde interrompidos, auferindo concreto prejuízo patrimonial e extrapatrimonial, que devem ser ressarcidos pela recorrente.

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, sendo reconhecida a indevida interrupção de atendimento do plano de saúde após a cessão da carteira de beneficiário, nasce o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CESSÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. DIMINUIÇÃO DA REDE HOSPITALAR CREDENCIADA PELA CESSIONÁRIA. PREJUÍZO AO BENEFICIÁRIO IDOSO EM TRATAMENTO. DANO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE.OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E QUE NÃO CONSTITUI ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO.SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)